Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716299-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA REQUERIDO: MARIA INES MOURA OZORIO, ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Diante das certidões de Id 28681520 e 27042431, que certificou a ausência de manifestação pelas partes quanto à decisão proferida na presente petição (id 25909867), dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos eletrônicos. I. Brasília-DF, 1 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora